Tribunal: TCU
Processo: 011.438/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), além de Gustavo Pereira da Silva Filho, como então representante da entidade, da impugnação parcial de despesas relativas ao Convênio Incra/IICA/CRT/DF n.o 65.009/1996, pela não comprovação de despesas relativas ao Contrato de Consultoria 778/98, que teve por objeto formulação e implementação de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos, pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 69.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em desfavor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), além de Gustavo Pereira da Silva Filho como então representante da entidade, diante da parcial impugnação das despesas supostamente incorridas no Convênio Incra/IICA/CRT/DF n.o 65.009/1996 a partir da falta de comprovação dos dispêndios no Contrato de Consultoria 778/98 destinado à " formulação e implementação de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável dos assentamentos " sob o valor original de R$ 69.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste feito; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária passe a prever, em seus convênios ou instrumentos congêneres, o detalhamento individual dos dispêndios, na prestação de contas, para o auxílio-moradia, entre outras verbas de natureza pessoal ou indenizatória, buscando, com isso, permitir a efetiva responsabilização dos correspondentes beneficiários em face do inadimplemento da respectiva prestação de contas sobre essas verbas; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão, e ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, para ciência.